Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737021-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA D E S P A C H O Considerando que o agravado arguiu preliminar de intempestividade do recurso, nos termos do art. 9o, caput, do CPC, diga o recorrente, sobre a questão preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Brasília-DF, de janeiro 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora